Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600260-11.2024.6.16.0009
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. MORTE DE PREFEITO NO
CURSO DO MANDATO, MAIS DE UM ANO ANTES DO TÉRMINO.
INELEGIBILIDADE DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. CF, ART. 14, § 7º.
INOCORRÊNCIA.
1. O que orientou a edição da Súmula Vinculante 18 e os recentes
precedentes do STF foi a preocupação de inibir que a dissolução
fraudulenta ou simulada de sociedade conjugal seja utilizada como
mecanismo de burla à norma da inelegibilidade reflexa prevista no § 7º do
art. 14 da Constituição. Portanto, não atrai a aplicação do entendimento constante
da referida súmula a extinção do vínculo conjugal pela morte de um dos cônjuges.
2. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
(STF, RE nº 758.461, Min. Teori Zavascki, j. 22/05/2014 - destaques
acrescentados)

Consoante se extrai do acórdão da Suprema Corte, a aplicação do precedente é
restrita à inelegibilidade reflexa em razão do casamento ou união estável, com menção
expressa, quanto à edição da Súmula Vinculante nº 18, que no caso concreto não seria de
cogitar a dissolução fraudulenta ou simulada da sociedade conjugal.
Diferente do casamento ou da união estável, contudo, é a situação do
parentesco por consanguinidade, dado que tal vínculo não se extingue e, portanto, não pode
ser dissolvido fraudulentamente.
Prosseguindo nessa digressão histórica, chegamos à decisão mais recente do
Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, referente ao Recurso Extraordinário nº 1.028.577/RJ,
datada de 2018, que analisou situação da morte para fins de resolução de vínculo filial, vez que
se tratava da nora do prefeito falecido antes dos 6 meses finais de seu 2º mandato, e que
mantinha vínculo de casamento com seu filho, tentava a eleição para sucedê-lo. Eis a ementa do
julgado:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. VEDAÇÃO
AO EXERCÍCIO DE TERCEIRO MANDATO ELETIVO PARA CARGO DE
CHEFIA DO PODER EXECUTIVO PELO MESMO GRUPO FAMILIAR. REGIME
JURÍDICO DAS INELEGIBILIDADES. INTERPRETAÇÃO CONSTRUTIVA.
Num. 44101363 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420580145400000043052680
Número do documento: 24100420580145400000043052680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:10:17

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS
PARA CONFIGURAÇÃO DO TERCEIRO MANDATO DO MESMO GRUPO
FAMILIAR. SEGURANÇA JURÍDICA NO PROCESSO EL

Inteiro teor:
24/10/2024
Número: 0600260-11.2024.6.16.0009

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 20/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Inelegibilidade - Parentesco
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600260-
11.2024.6.16.0009 (DRAP- 0600259-26.2024.6.16.0009), que julgou improcedente a impugnação
apresentada e deferiu o pedido de registro de candidatura de Christiano Souto Puppi, para
concorrer ao cargo de Prefeito, sob o número 11, com a seguinte opção de nome: Christiano Puppi.
(Impugnação pela coligação ao registro de candidatura de Christiano Souto Puppi para concorrer
ao cargo de Prefeito, sob o número 11, pelo Partido Campo Largo Merece Mais (PP, Pode, PRD,
União, PL), no Município de Campo Largo. No caso em questão, o impugnante Campo Largo - A
Cidade do Bem, alegando , em síntese, a incidência da inelegibilidade contida no artigo 14, §7º, da
Constituição Federal, em razão de que no caso dos autos, o impugnado é filho do prefeito reeleito
(2017-2020 / 2021-2024), que faleceu em 07/01/2021, ou seja, passados mais de três anos da eleição
vindoura, e assim não há outra interpretação a ser aplicada no caso, senão aquela reconhecida
tanto pelo TSE quanto pelo STF (em repercussão geral) de que a causa de inelegibilidade prevista
no art. 14, §§ 5º e 7º, da Constituição Federal não incide quando há ruptura do vínculo familiar
decorrente da morte.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CHRISTIANO SOUTO PUPPI (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
CAMPO LARGO - A CIDADE DO BEM [MDB / AVANTE /
SOLIDARIEDADE / PDT / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / REPUBLICANOS / PSD] -
CAMPO LARGO - PR (RECORRENTE)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM (ADVOGADO)
ISABELLA BARONI RIVABEM (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
CHRISTIANO SOUTO PUPPI (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
CAMPO LARGO - A CIDADE DO BEM [MDB / AVANTE /
SOLIDARIEDADE / PDT / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / REPUBLICANOS / PSD] -
CAMPO LARGO - PR (RECORRIDA)
ISABELLA BARONI RIVABEM (ADVOGADO)
JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

44101363
04/10/2024
20:58
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.763

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600260-11.2024.6.16.0009 –
Campo Largo – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CHRISTIANO SOUTO PUPPI
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRENTE: CAMPO LARGO - A CIDADE DO BEM [MDB / AVANTE / SOLIDARIEDADE /
PDT / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / REPUBLICANOS / PSD] - CAMPO
LARGO - PR
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - OAB/PR101041
ADVOGADO: ISABELLA BARONI RIVABEM - OAB/PR98234
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
RECORRIDO: CHRISTIANO SOUTO PUPPI
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDA: CAMPO LARGO - A CIDADE DO BEM [MDB / AVANTE / SOLIDARIEDADE /
PDT / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / REPUBLICANOS / PSD] - CAMPO
LARGO - PR
ADVOGADO: ISABELLA BARONI RIVABEM - OAB/PR98234
ADVOGADO: JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - OAB/PR101041
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
C A N D I D A T U R A . E L E I Ç Ã O 2 0 2 4 .
INELEGIBILIDADE. TERCEIRO MANDATO
E PARENTESCO. REELEIÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos Eleitorais interpostos contra
Num. 44101363 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420580145400000043052680
Número do documento: 24100420580145400000043052680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:10:17

sentença que rejeitou a preliminar de
ilegitimidade ativa de partido coligado,
julgou improcedente a impugnação por ele
oposta e deferiu o registro de candidatura
ao cargo de prefeito de filho do titular
reeleito, falecido no início do segundo
mandato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
determinar se a substituição do partido
impugnante pela coligação à qual integra
após o prazo decadencial afeta a
legitimidade ativa para a impugnação e o
conhecimento recursal; (ii) definir se a
morte do titular reeleito ao cargo de chefe
do Poder Executivo, sem que tenha
exercido o mandato, afasta a inelegibilidade
reflexa de parente em linha reta
descendente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A substituição processual do partido pela
Coligação à qual integra, ocorrida após o
prazo decadencial para a propositura da
AIRC, não é admitida, uma vez que o
partido isolado não tem legitimidade para
atuar sozinho após constituída a coligação.

4. A impugnação ao registro de candidatura,
feita por quem não detém legitimidade ativa
para tal, pode ser recebida como notícia de
inelegibilidade, o que permite sua análise,
desde que apresentada dentro do prazo
decadencial.

5. A parte que, embora possua legitimidade,
não tenha impugnado o registro de
candidatura, pode recorrer da sentença que
o deferiu, desde que o recurso seja restrito
a analisar causa de inelegibilidade
constitucional.

6. A aplicação do Tema de Repercussão
Geral nº 678/STF, oriundo do RE nº
758.461/PB, é restrita às hipóteses de
rompimento do vínculo conjugal pelo
falecimento do titular do cargo de chefe do
Poder Executivo.

7. Na interpretação das causas de
Num. 44101363 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420580145400000043052680
Número do documento: 24100420580145400000043052680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:10:17

inelegibilidade, deve-se buscar o sentido
literal da norma, evitando-se análises de
cunho subjetivo que possam provocar
instabilidade jurídica.

8. A morte do titular do cargo após a posse,
sem que tenha exercido, de fato, o mandato
para o qual foi reeleito, por um dia sequer,
afasta a inelegibilidade reflexa prevista no
art. 14, § 7º, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Christiano Souto Puppi não
conhecido. Recurso da Coligação “Campo
Largo - A Cidade do Bem” conhecido e não
provido.

Tese de julgamento:

1. O falecimento do titular do cargo, reeleito
para um segundo mandato, mas que não o
exerce sequer por um dia, afasta a
inelegibilidade reflexa prevista no art. 14, §
7º, da Constituição Federal.

2. A substituição de partido isolado pela
coligação à qual integra após o prazo
decadencial não é admitida para fins de
impugnação de candidatura.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 14,
§§ 5º e 7º; Lei nº 9.504/97, art. 6º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº
758.461/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, j.
22.05.2014; STF, RE. nº 1.028.577/RJ, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, j. 19/03/2019;
TSE, AgR-REspEl nº 060040351/PR, Rel.
Min. Sérgio Banhos, j. 30.11.2021, TSE,
Consulta nº 060044205, Rel. Min. André
Ramos Tavares, j. 31/05/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso de Christiano Souto Puppi, conheceu
do recurso da Coligação Campo Largo - A Cidade do Bem e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 02/10/2024
Num. 44101363 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420580145400000043052680
Número do documento: 24100420580145400000043052680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:10:17

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos Eleitorais recíprocos, interpostos tanto pela COLIGAÇÃO
“CAMPO LARGO - A CIDADE DO BEM” (PSD/MDB/AVANTE/SOLIDARIEDADE/PDT/Federação
PSDB/CIDADANIA/REPUBLICANOS), quanto por CHRISTIANO SOUTO PUPPI, contra a
sentença do Juízo da 9ª Zona Eleitoral, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e julgou
improcedente a ação de impugnação de registro de candidatura movida pela primeira contra o
segundo e deferiu a candidatura deste para concorrer ao cargo de prefeito municipal de Campo
Largo.
Alega a Coligação recorrente, em suas razões de id. 44042434, que o candidato
recorrido estaria inelegível para concorrer ao cargo de prefeito na circunscrição de Campo Largo,
tendo em vista possuir grau de parentesco em linha reta com Marcelo Puppi (descendente em 1º
grau), prefeito reeleito para um segundo mandato consecutivo (2021/2024) na mesma localidade,
em afronta à proibição contida no art. 14, § 7º, da Constituição Federal.
Argumenta que o falecimento de Marcelo Puppi, pai do candidato recorrido, não é
suficiente para afastar a inelegibilidade constitucional, tendo em vista que a eleição de membro
próximo da família para mandato subsequente ocasionaria a perpetuação do mesmo grupo
familiar no poder, justamente o que a norma do § 7º do art. 14 da Constituição Federal busca
evitar.
Aduz, ainda, que o candidato recorrido continuou a fazer parte da gestão agora
capitaneada por Maurício Roberto Rivabem, vice-prefeito que sucedeu seu pai, Marcelo Puppi,
integrando, desse modo, o mesmo grupo político que se sagrou vencedor tanto nas eleições de
2016 quanto nas de 2020.
Defende, por fim, a validade da posse de Marcelo Puppi em seu segundo
mandato como prefeito de Campo Largo, a despeito de sua internação, desde o final de 2020,
para tratamento de saúde, da qual nunca se recuperou.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento de seu recurso, para o fim de
reconhecer a inelegibilidade do candidato recorrido para concorrer ao cargo de prefeito de Campo
Largo, indeferindo, por consequência, o registro de sua candidatura.
Já CHRISTIANO SOUTO PUPPI, nas razões recursais de id. 44042436, volta-se
contra a rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa do impugnante (id. 44042327), considerando
que o partido político coligado não poderia atuar isoladamente no processo eleitoral, conforme art.
Num. 44101363 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420580145400000043052680
Número do documento: 24100420580145400000043052680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:10:17

6º, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
Reforça que a substituição processual do PSD pela Coligação ora recorrente
somente ocorreu após o decurso do prazo decadencial para a propositura da ação de
impugnação, razão pela qual não poderia ter sido convalidada pelo juízo a quo.
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, para o fim de
reformar, em parte, a sentença recorrida, reconhecendo a ilegitimidade ativa do impugnante e
julgando extinta a ação proposta, sem resolução de mérito.
Em contrarrazões de id. 44042442, CHRISTIANO SOUTO PUPPI suscita,
preliminarmente, a ilegitimidade do partido impugnante, repisando os mesmos argumentos
contidos nas razões de seu recurso (id. 44042436). Aduz, ainda, que a Coligação recorrente,
mesmo que admitida a recorrer nos moldes da parte final da Súmula 11/TSE, tem sua
legitimidade limitada à matéria constitucional, vedada a menção a documentos trazidos pelo
impugnante.
Quanto ao mérito, argumenta que o mandato iniciado em 01/01/2021 tem sido
integralmente exercido pelo candidato rival, inexistindo, desse modo, continuidade do mandato
anterior, exercido por seu pai.
Segue afirmando que houve rompimento com o grupo político representado por
Maurício Roberto Rivabem, de modo que sua candidatura não se valeu da máquina pública,
chefiada pelo atual mandatário, bem como que seu falecido pai não chegou a tomar posse como
prefeito de Campo Largo para seu segundo mandato, em virtude de seu grave estado de saúde à
época, vindo a falecer já em 07/01/2021.
Após citar precedentes no sentido de sua argumentação e de refutar aquele
invocado pela parte contrária, o candidato recorrido finaliza requerendo o não conhecimento ou,
alternativamente, o conhecimento somente em parte do recurso interposto pela Coligação,
pugnando por seu não provimento quanto ao mérito.
A COLIGAÇÃO “CAMPO LARGO - A CIDADE DO BEM”, por sua vez,
manifestou-se em contrarrazões de id. 44042444, alegando, preliminarmente, a falta de interesse
recursal do candidato recorrente, dado que a sentença foi-lhe integralmente favorável.
No mérito, rebatendo a alegação de ilegitimidade ativa para a impugnação e,
consequentemente, para a interposição do recurso manejado, requer o não conhecimento do
recurso de CHRISTIANO SOUTO PUPPI ou, alternativamente, seu não provimento.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
44061266, pelo conhecimento de ambos os recursos, com o (i) provimento parcial daquele
interposto por CHRISTIANO SOUTO PUPPI, para o fim de reconhecer a ilegitimidade ativa do
impugnante, sem a possibilidade de convalidação posterior mediante substituição pela Coligação
Num. 44101363 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420580145400000043052680
Número do documento: 24100420580145400000043052680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:10:17

recorrida, e (ii) não provimento da insurgência formulada pela COLIGAÇÃO “CAMPO LARGO - A
CIDADE DO BEM”, ante a ausência de inelegibilidade no caso concreto.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

1) Tempestividade

a) COLIGAÇÃO “CAMPO LARGO - A CIDADE DO BEM”

Apesar de não certificado pelo cartório eleitoral, em consulta aos autos no PJe-1
é possível verificar que os autos foram conclusos para sentença em 10/09/2024, com a prolação
da decisão ora recorrida em 11/09/2024 (id. 44042427), publicada no mural eletrônico na mesma
data (id. 44042431).
O recurso foi interposto em 14/09/2024 (id. 44042434), dentro, portanto, do tríduo
legal a que alude o art. 58, § 3º, da Resolução TSE 23.609/2019, sendo, assim, tempestivo.
No que se refere às contrarrazões ao recurso da parte adversa, tem-se que a
intimação para sua apresentação se deu por publicação no mural eletrônico, ocorrida em
15/09/2024 (id. 44042440), com manifestação protocolada em 18/09/2024 (id. 44042444),
preenchendo, desse modo, o requisito temporal.

b) CHRISTIANO SOUTO PUPPI

Conforme mencionado acima, a conclusão dos autos para sentença deu-se em
10/09/2024, com sua prolação e publicação no dia seguinte.
Considerando que as razões recursais foram protocoladas em 14/09/2024 (id.
44042436), tem-se que são tempestivas.
Idêntica situação com relação às contrarrazões de id. 44042442, protocoladas em
Num. 44101363 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420580145400000043052680
Número do documento: 24100420580145400000043052680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:10:17

18/09/2024, dentro do tríduo legal, conforme certidão de id. 44042440.

2) Interesse/legitimidade recursal

a) COLIGAÇÃO “CAMPO LARGO - A CIDADE DO BEM”

Preliminarmente ao mérito recursal, suscita o candidato recorrido a ilegitimidade
ativa do impugnante, o que conduziria à ilegitimidade recursal da Coligação recorrente ou,
alternativamente, à sua legitimidade apenas parcial, o que obstaria o conhecimento integral do
recurso por ela manejado.
Analisando os autos, verifica-se que, na origem, o registro de candidatura de
CHRISTIANO SOUTO PUPPI foi impugnado, dentro do prazo previsto no art. 3º da Lei
Complementar nº 64/1990, pelo órgão de direção municipal do Partido Social Democrático - PSD,
conforme petição de id. 44042327 e procuração de id. 44042332.
Após o escoamento do prazo para impugnação ao registro da candidatura - prazo
esse que tem natureza decadencial (TSE, RO 060135888/RS) - e uma vez suscitada a
ilegitimidade ativa do impugnante na contestação de id. 44042370, em virtude de integrar a
Coligação ora recorrida, sobreveio a petição de id. 44042411, apresentada em nome da
COLIGAÇÃO “CAMPO LARGO - A CIDADE DO BEM”, em que se alegou erro material quanto ao
nome do autor da AIRC.
Conforme consta da referida petição (id. 44042411), “[q]uando do protocolo da
Inicial da AIRC retro, constou a folha prefacial de uma outra petição, modelo de inicial de
Representação por Propaganda Eleitoral, ainda da campanha de 2020”. Conclui a peticionante
afirmando que “em que pese a utilização de folha prefacial de outro ‘tipo’ de petição, e de se
considerar o polo ativo correto da presente AIRC como sendo a [Coligação ora recorrida]”,
citando, como fundamento de seu pedido, o art. 40, § 1º-A, da Resolução TSE 23.609/2019.
Em decisão interlocutória de id. 44042419, a magistrada a quo, sem aprofundar-
se quanto à preliminar suscitada na contestação, consignou o seguinte:

Inicialmente acolho a manifestação do Ministério Público em relação a
legitimidade e determino a correção da autuação para constar como impugnante
a Coligação Campo Largo – A Cidade do Bem (MDB-Avante-Solidariedade-PDT-
Num. 44101363 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420580145400000043052680
Número do documento: 24100420580145400000043052680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:10:17

PSDB/Cidadania-Republicanos-PSD).

A manifestação do Ministério Público Eleitoral a que alude a decisão, contudo,
limitou-se, no que tange à legitimidade ativa do partido impugnante, à seguinte frase: “[a] priori,
verifica-se corrigida a legitimidade das partes, sem prejuízo ao feito” (id. 44042418).
Contra o que considerou como decisão não fundamentada, o candidato
recorrente impetrou o Mandado de Segurança nº 0600715-03.2024.6.16.0000, que foi extinto sem
análise de mérito dada a prolação da sentença nestes autos.
Analisando a questão, agora na sentença, a magistrada a quo assim
fundamentou seu entendimento pela regularidade da impugnação apresentada primeiramente em
nome do PSD:

Da Preliminar de ilegitimidade de parte.
Inicialmente em relação a alegação preliminar de ilegitimidade de parte alegada
na contestação, adoto o posicionamento do Ministério Público Eleitoral
manifestado no ID 123810596, para considerar corrigida a legitimidade das partes
tendo em vista as alegações contidas no ID 123677200, vez que comprovado o
erro material na petição de impugnação.

Novamente, a decisão faz referência ao parecer de id. 44042418, que passou ao
largo de analisar minimamente a preliminar suscitada pelo candidato em sua contestação,
limitando-se a afirmar, de maneira bastante singela, que estava “corrigida a legitimidade das
partes, sem prejuízo ao feito”.
Segundo as contrarrazões de id. 44042442, o Partido Social Democrático - PSD
de Campo Largo formou coligação para as eleições municipais naquela localidade, razão pela
qual não pode agir isoladamente, conforme art. 6º, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
Ainda, aduz que não há que se admitir sua substituição pela Coligação recorrida
após o escoamento do prazo decadencial para a impugnação do registro de candidatura, tendo
em vista que “tal procedimento, permite que se ‘burle’ a regra da legitimidade processual para
manejo das ações eleitorais, levando à conclusão de que a legitimidade pode ser corrigida a
qualquer momento”.
Defende, então, que seria o caso de inadmissão da impugnação apresentada,
com todos os documentos que a acompanham, o que conduziria ao não conhecimento do recurso
interposto pela Coligação, que passou a integrar o polo ativo da demanda somente quando findo
Num. 44101363 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420580145400000043052680
Número do documento: 24100420580145400000043052680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:10:17

o prazo decadencial para a propositura da ação.
Alternativamente, entende que, se admitido o recurso apresentado no id.
44042434, na forma da Súmula 11/TSE, que seja conhecido somente em parte, quanto à matéria
constitucional e sem considerar os documentos trazidos aos autos quando da impugnação.
Pois bem.
Primeiramente, é forçoso reconhecer a ausência de fundamentação adequada na
sentença acerca dos motivos pelos quais a preliminar arguida na contestação foi desconsiderada
(art. 489, § 1º, III e IV, do Código de Processo Civil).
No entanto, em se tratando de questão eminentemente jurídica e estando os
autos aptos ao julgamento, passa-se à análise da preliminar neste momento.
De fato, em consulta ao DRAP da COLIGAÇÃO “CAMPO LARGO - A CIDADE
DO BEM” (Proc. 0600117-22.2024.6.16.0009), é possível verificar, de seu documento inicial, que
é ela formada pelos partidos MDB, AVANTE, SOLIDARIEDADE, PDT, Federação PSDB-
CIDADANIA, REPUBLICANOS e PSD.
Do mesmo documento, extrai-se, ainda, que a convenção do PSD, que deliberou
pela formação da aludida Coligação, deu-se em 02/08/2024, sendo que a impugnação ao registro
da candidatura do candidato recorrente foi protocolada somente em 19/08/2024 (id. 44042327).
Acerca da legitimidade para a propositura da AIRC, dispõe a Lei Complementar
nº 64/1990:

Art. 3° Caberá a qualquer candidato, a partido político, coligação ou ao Ministério
Público, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do pedido de registro
do candidato, impugná-lo em petição fundamentada.

No entanto, a Lei nº 9.504/97 limita, de modo geral, a legitimidade ativa dos
partidos políticos que optam pela formação de coligação:

Art. 6º É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar
coligações para eleição majoritária.
(...)
§ 4o O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma
isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação,
durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do
prazo para a impugnação do registro de candidatos.

Num. 44101363 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420580145400000043052680
Número do documento: 24100420580145400000043052680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:10:17

Dessa forma, é patente a ilegitimidade ativa do PSD para impugnar o registro de
candidatura do recorrente CHRISTIANO SOUTO PUPPI.
A alegação de que houve erro material na petição inicial da impugnação
apresentada não merece acolhida, dado que não só esse documento consignou expressamente o
PSD como sendo autor da ação, mas a própria procuração apresentada no id. 44042332 foi
outorgada em seu nome.
Aliás, tal procuração sequer menciona, entre os poderes especiais outorgados, o
de ajuizamento de ação de impugnação ao registro de candidatura, mas somente para
apresentação de prestação de contas do órgão partidário municipal.
Esta Corte, analisando caso em que o partido isolado, após ter sua ilegitimidade
ativa reconhecida, foi substituído pela Coligação por ele integrada, entendeu pela impossibilidade
jurídica da substituição, na forma seguinte:

ELEIÇÃO 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
ILEGITIMIDADE ATIVA DA COMISSÃO PROVISÓRIA DE PARTIDO APÓS
CONSTITUIÇÃO DE COLIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso interposto contra sentença em Representação Eleitoral ajuizada pela
Comissão Provisória do Partido Social Democrático de Colombo, visando à
extinção do processo sem resolução de mérito, alegando ilegitimidade ativa da
referida comissão após a constituição da Coligação "A Transformação Não Pode
Parar".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 -Há uma questão em discussão: (i) definir se a Comissão Provisória do Partido
Social Democrático de Colombo possui legitimidade ativa para propor a ação de
forma isolada após a constituição da coligação da qual faz parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A legitimidade ativa das partes é condição da ação e questão de ordem
pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive
de ofício, conforme disposto no art. 485, § 3º do CPC.
4 - O art. 6º, §§ 1º e 4º da Lei nº 14.211/2021 estabelece que a coligação deve
funcionar como um só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral, e que o
partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada
quando questiona a validade da própria coligação.
5 - No caso concreto, a Comissão Provisória ajuizou a ação após a constituição e
registro da coligação, não possuindo, portanto, legitimidade ativa para atuar
isoladamente.
6 - O ingresso da coligação no polo ativo da demanda após a prolação da
Num. 44101363 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420580145400000043052680
Número do documento: 24100420580145400000043052680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:10:17

sentença e interposição do recurso é inviável, uma vez que fere a sequência
lógica dos atos processuais e não se enquadra nas hipóteses excepcionais
que permitiriam tal correção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso conhecido e preliminar acolhida para extinguir o processo sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento: 1. A Comissão Provisória de partido político não possui
legitimidade ativa para propor ação de forma isolada após a constituição e
registro de coligação da qual faz parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, § 3º e VI; Lei nº 14.211/2021, art.
6º, §§ 1º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.948.327/SP, rel.
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 11/3/2022.
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060017916, Rel. Des. Jose Rodrigo Sade, PSESS
09/09/2024 - destaques acrescentados)

Por tais razões, a impugnação apresentada pelo PSD não deveria ter sido
admitida como tal, não surtindo efeitos, para fins de conhecimento da AIRC, a substituição havida
em 1º Grau.
Ainda, não se aplica ao caso o disposto no art. 40, § 1º-A, da Resolução TSE
23.609/2019, tendo em vista não se tratar de falha na representação processual do impugnante,
mas da sua própria legitimidade ativa, que não admite correção após decorrido o prazo
decadencial para a propositura da ação.
Contudo, as questões trazidas ao conhecimento do juízo eleitoral por meio da
petição de id. 44042327, juntamente com todos os documentos que ela acompanham, comportam
conhecimento como notícia de inelegibilidade, que pode ser apresentada por qualquer pessoa e
no mesmo prazo da AIRC (arts. 34, § 1º, III, e 44, ambos da Resolução TSE 23.609/2019).
Quanto ao procedimento aplicável à notícia de inelegibilidade, dispõe o art. 44, §
4º, da Resolução TSE 23.609/2019 que deve ser observado aquele da AIRC, motivo pelo qual
não se vislumbra prejuízo à defesa do candidato, sendo regular, portanto, o processamento dos
autos e válida a sentença proferida, quanto ao mérito da demanda.
Por fim, no que concerne à legitimidade recursal da COLIGAÇÃO “CAMPO
LARGO - A CIDADE DO BEM”, a despeito de não ter impugnado o registro da candidatura do
recorrente, tem-se que possui legitimidade para recorrer da decisão que o deferiu, dado que a
única questão suscitada nas razões de id. 44042434 diz respeito a matéria constitucional (art. 14,
§§ 5º e 7º, da CF), nos termos do que prevê a Súmula 11/TSE:

Num. 44101363 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420580145400000043052680
Número do documento: 24100420580145400000043052680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:10:17

No processo de registro de candidatos, o partido que não o impugnou não tem
legitimidade para recorrer da sentença que o deferiu, salvo se se cuidar de
matéria constitucional.

Assim também, comporta conhecimento a documentação trazida aos autos com a
impugnação, ainda que admitida esta como notícia de inelegibilidade, uma vez que apresentada
dentro do prazo decadencial, garantido à defesa o contraditório e sobre a qual fundamentou-se a
sentença proferida.
Pelo exposto, apesar de reconhecer a ilegitimidade ativa do impugnante,
conheço do recurso interposto pela COLIGAÇÃO “CAMPO LARGO - A CIDADE DO BEM”,
exclusivamente para análise da inelegibilidade constitucional alegada (art. 14, §§ 5º e 7º, da CF),
admitindo, ainda, a documentação trazida aos autos pelo noticiante dentro do prazo decadencial.

b) CHRISTIANO SOUTO PUPPI

Com relação ao recurso do candidato, constante do id. 44042436, argui a parte
contrária a falta de interesse recursal, uma vez que a decisão de 1º Grau lhe foi integralmente
favorável.
De fato, o recurso interposto por CHRISTIANO SOUTO PUPPI volta-se
unicamente contra o afastamento da preliminar de ilegitimidade ativa do impugnante na origem,
dado que a decisão de mérito foi-lhe integralmente favorável.
Acerca do interesse recursal, assentou o Ministro Luiz Fux, quando de sua
passagem pelo Tribunal Superior Eleitoral, no REspe 28678/MA:

A dogmática processualista civil preconiza que o interesse em impugnar atos
decisórios existe sempre que puder ensejar posição mais favorável à esfera
jurídica do Recorrente quando cotejada com aquela emanada no pronunciamento
da instância a quo. Noutros termos, enquanto requisito de admissibilidade de
qualquer apelo, o interesse recursal ancora-se na presença cumulativa do
binômio necessidade-utilidade do provimento judicial pela instância ad quem.
Neste diapasão, mister seja comprovado o gravame ocasionado à parte
Recorrente pela decisão hostilizada, situação jurídica que, uma vez constatada,
oportuniza, ao menos em juízo probabilístico, a prolação de novel
pronunciamento mais vantajoso, em caso de acolhimento do pleito recursal.
Cumulativamente, impõe-se perquirir, no afã de desnudar a existência de
Num. 44101363 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420580145400000043052680
Número do documento: 24100420580145400000043052680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:10:17

interesse recursal, se aludida vantagem somente ocorrerá mediante o manejo do
recurso. Em valioso escólio, o Catedrático de Processo Civil da prestigiosa
Faculdade de Universidade do Estado do Rio de Janeiro, saudoso Professor José
Carlos Barbosa Moreira, com sua peculiar maestria, vaticinou:
A noção de interesse, no processo, repousa sempre, ao nosso ver, no
binômio utilidade + necessidade: utilidade da providência judicial pleiteada,
necessidade da via que se escolhe para obter tal providência. O interesse
em recorrer, assim, resulta da conjugação de dois fatores: de um lado, é
preciso que o recorrente possa esperar, da interposição do recurso, a
consecução de um resultado que corresponda situação mais vantajosa, do
ponto de vista prático, do que a emergente da decisão recorrida; de outro
lado, que lhe seja necessário usar o recurso para alcançar tal vantagem."
(MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil
. Vol. V. 1 Sa Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 298)
Destarte, suficiente se afigura, para a demonstração do interesse recursal, que se
proceda à simples comparação entre a decisão objurgada e as alegações
veiculadas pelo Recorrente, adotando-se um critério, no preciso escólio de Laura
Salvaneschi, "matemático" (SALVANESCHI, Laura. L'interesse adimpugnare.
Milão: Giuffrè, 1990, p. 49).

No caso dos autos, não se verifica a presença desse requisito quanto às razões
da insurgência do candidato recorrente.
Consoante já analisado no tópico anterior, embora se reconheça a ilegitimidade
ativa do partido impugnante, tal reconhecimento em nada alteraria a conclusão de que os fatos
noticiados não escapam da análise do juízo a quo.
Isso porque as inelegibilidades podem ser objeto de notícia nos autos do registro
de candidatura, ainda que por quem não detém legitimidade para a propositura da ação de
impugnação (art. 44, caput e § 4º, da Resolução TSE 23.609/2019).
Aliás, o juiz pode conhecer de ofício de causas de inelegibilidade ou falta de
condição de elegibilidade, ainda que não arguidas (art. 50, § 1º, Res. TSE 23.609/2019). Esse é o
teor da Súmula 45/TSE:

Nos processos de registro de candidatura, o juiz eleitoral pode conhecer de ofício
da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de
elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa.

De tal modo, o fato de que o juízo a quo não reconheceu a ilegitimidade ativa do
Num. 44101363 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420580145400000043052680
Número do documento: 24100420580145400000043052680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:10:17

impugnante não traz prejuízo ao ora recorrente, na medida em que a impugnação não foi acolhida
e seu registro restou deferido.
Vale ressaltar que o Código de Processo Civil expressamente exige, para que
seja configurado o interesse recursal, que a parte tenha sido vencida na ação ou que a decisão,
de algum modo, a prejudique:

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro
prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem
jurídica.

Assim, inexistindo sucumbência, ainda que parcial, quanto ao interesse do
candidato, seu recurso não comporta conhecimento.
Pelo exposto, não conheço do recurso interposto por CHRISTIANO SOUTO
PUPPI, objeto do id. 44042436.

II - Mérito

Resolvidas as questões processuais relativas à admissibilidade recursal, e
superadas quanto ao recurso interposto pela COLIGAÇÃO “CAMPO LARGO - A CIDADE DO
BEM”, passo a dele tratar quanto ao mérito.
Em discussão está definir a presença, ou não, de hipótese de inelegibilidade
constitucional decorrente da vedação ao exercício consecutivo de terceiro mandato eletivo para o
mesmo cargo no Poder Executivo por parente de prefeito reeleito (inelegibilidade reflexa),
extraída da interpretação conjunta dos §§ 5º e 7º do art. 14 da Constituição Federal.
Referida hipótese ganhou contornos novos com a edição da Emenda
Constitucional nº 16/1997, que instituiu a possibilidade da reeleição, para um único mandato
consecutivo, para a chefia do Poder Executivo.
Discorrendo sobre o instituto da reeleição, Rodrigo López Zilio (in Manual de
Direito Eleitoral, 10ª ed., São Paulo: JusPodivm, 2024, pp. 261-262) ensina que:

O constituinte, originalmente, previu a impossibilidade dos exercentes de
mandato no Poder Executivo concorrerem, para o mesmo cargo, em período
Num. 44101363 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420580145400000043052680
Número do documento: 24100420580145400000043052680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:10:17

subsequente. Essa sistemática restou alterada a partir da EC nº 16/1997, que deu
nova redação ao § 5º do art. 14 da CF, prevendo a possibilidade de reeleição dos
Chefes do Executivo para um período subsequente. Em síntese, reeleição
significa o ato de retornar a se eleger, ou, eleger-se novamente. Mas não é
apenas isso. Reeleição, a priori, pressupõe o pronunciamento do corpo eleitoral
da mesma circunscrição. No ponto, consigna-se que o TSE assinalou a
desnecessidade de desincompatibilização para o candidato ao Poder Executivo
que postular a reeleição, entendimento corroborado pelo STF que reconheceu a
constitucionalidade da nova redação dada ao art. 14, § 5º, da CF (Pleno - ADI-MC
nº 1.805/DF - j. 26.03.1998 - DJ 14.11.2003).

E continua, agora quanto à inelegibilidade reflexa, prevista no § 7º do art. 14 da
Constituição da República (op. cit, pp. 268-271):

(...) A ideia do dispositivo é impedir que um mesmo núcleo familiar se perpetue no
Poder Executivo, monopolizando-o, em uma quebra ao princípio republicano -
que permite a todos, igualitariamente, o acesso democrático ao poder.
(...)
(...) Em outro passo, o STF, em repercussão geral, sob o fundamento de que a
Súmula Vinculante 18 teve “a preocupação de inibir que a dissolução fraudulenta
ou simulada de sociedade conjugal seja utilizada como mecanismo de burla à
norma de inelegibilidade reflexa”, concluiu que “não atrai a aplicação do
entendimento constante da referida súmula a extinção do vínculo matrimonial
pela morte de um dos cônjuges” (Pleno - RE nº 758.461/PB - j. 22.05.2014 - DJ
30.10.2014). Desse modo, o enunciado de Súmula Vinculante nº 18 do STF deve
ser interpretado de forma a assentar que a dissolução da sociedade ou vínculo
conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7º do
art. 14 da CF - exceto quando a extinção for decorrência da morte de um dos
cônjuges.
(...)
A regra de impedimento do art. 14, § 7º, da CF tem caráter objetivo e, assim, não
importam incompatibilidades de natureza subjetiva, tais como inimizade pessoal
ou política entre os parentes. Nessa quadra, o TSE já assentou que “a eventual
circunstância subjetiva de animosidade ou inimizade política entre o candidato e o
atual prefeito não constitui circunstância apta a afastar a referida inelegibilidade”
(AgR-REspe nº 31.527/MG - j. 30.10.2008 - PSESS). Esse entendimento, todavia,
foi modificado em precedente relativo às eleições de 2020, quando o TSE
assentou que a inelegibilidade decorrente do parentesco tem por objetivo evitar a
perpetuação de grupos familiares em cargos políticos, de modo que não incide no
caso de os parentes serem rivais na mesma localidade (REspEl nº 0600001-
57/AL - j. 17.11.2022 - DJe 13.12.2022). Ainda que tencione prestigiar o direito de
elegibilidade, por certo que essa orientação torna ainda mais subjetiva e
Num. 44101363 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420580145400000043052680
Número do documento: 24100420580145400000043052680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:10:17

controversa a análise de incidência desse dispositivo constitucional.
(...)
Deve-se destacar que a jurisprudência tem entendido que a inelegibilidade do
parentesco somente existe na medida em que igual restrição à elegibilidade
possui o titular do mandato eletivo, ou seja, a inelegibilidade do titular é extensiva
aos seus parentes. Conforme Édson de Resende Castro (2012, p. 195-196), “em
resumo, pode-se dizer que o titular do Executivo atrai a inelegibilidade de seu
cônjuge e dos seus parentes até o 2º grau, para qualquer cargo do território da
sua jurisdição, se não se desincompatibilizar até seis meses antes do pleito. No
entanto, o seu afastamento devolve a elegibilidade ao cônjuge e aos parentes,
desde que o faça naquele prazo e desde que, ainda, tivesse ele direito à
reeleição. Se não tinha ele direito à reeleição, seu afastamento seis meses antes
da eleição devolve a elegibilidade a seu cônjuge e parentes apenas para a
disputa por outros cargos, que não o seu”. Por conseguinte, o TSE tem concluído
que são elegíveis, na circunscrição do titular, os parentes até o segundo grau ou
por adoção e o cônjuge, desde que o titular não esteja em mandato conquistado
em face de sua reeleição e , ainda, se desincompatibilize seis meses antes do
pleito (art. 15, § 2º, da Res.-TSE nº 22.717/2008). (...)

A instituição da possibilidade de uma única reeleição para idêntico cargo, no
Poder Executivo, trouxe desafios interpretativos ao Poder Judiciário, que vem consolidando
jurisprudência à medida em que casos concretos são trazidos à análise.
Quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.028.577, no Supremo
Tribunal Federal, o então Ministro Ricardo Lewandowski fez consignar que:

Na espécie, à recorrente foi imposta a causa de inelegibilidade de vedação ao
terceiro mandato do mesmo grupo familiar. Em um exame literal, percebe-se que
tal restrição não se encontra expressa na Constituição. O que temos, porém, é
uma construção jurisprudencial a partir do § 5° e § 7°, do art. 14 da Carta.
Nesse sentido, note-se que o art. 14, § 5°, da CF/1988, alterado pela Emenda
Constitucional 16/1997, permite a reeleição para os cargos de chefia do Poder
Executivo para um único período subsequente. Ou seja, na prática, impede que
um mesmo cidadão exerça a chefia do Poder Executivo por três mandatos
eletivos seguidos.
Já o § 7° do art. 14 da CF/1988 enuncia que são inelegíveis, no território de
jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o
segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de
Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja
substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de
mandato eletivo e candidato à reeleição.
Com a fusão dos dois dispositivos supracitados, criou-se, jurisprudencialmente,
Num. 44101363 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420580145400000043052680
Número do documento: 24100420580145400000043052680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:10:17

uma nova causa de inelegibilidade, qual seja, a vedação ao exercício do terceiro
mandato eletivo pelo mesmo grupo familiar.
Tal hipótese consiste, por exemplo, quando um membro de determinada família é
eleito para cargo de chefia do Poder Executivo, exercendo apenas um mandato.
Para o mandato subsequente, é eleito outro membro da família, parente daquele
primeiro por laços consanguíneos ou de afinidade, até o segundo grau. E, por fim,
este busca a reeleição, mas terá o registro indeferido pela vedação ao terceiro
mandato pelo mesmo grupo familiar.
A possibilidade de construção de novas restrições à candidaturas, derivadas
daquelas já existentes no texto constitucional já foi analisada por esta Suprema
Corte, no sentido de que
“[o] regime jurídico das inelegibilidades comporta interpretação construtiva
dos preceitos que lhe compõem a estrutura normativa. Disso resulta a plena
validade da exegese que, norteada por parâmetros axiológicos consagrados
na própria Constituição, visa a impedir que se formem grupos hegemônicos
nas instâncias políticas locais.
O primado da ideia republicana – cujo fundamento éticopolítico repousa no
exercício do regime democrático e no postulado da igualdade – rejeita
qualquer prática que possa monopolizar o acesso aos mandatos eletivos e
patrimonializar o poder governamental, comprometendo, desse modo, a
legitimidade do processo eleitoral.” (RE 158.314/PR, Rel. Min. Celso de
Mello).

No caso ora sob escrutínio, debate-se, como questão fundamental, a hipótese de
considerar o segundo mandato de Marcelo Puppi, pai do recorrido CHRISTIANO SOUTO PUPPI,
para o qual foi reeleito e empossado, sem, contudo, tê-lo exercido na plenitude, como capaz de
atrair a inelegibilidade reflexa ao filho, ora candidato.
A magistrada a quo, em sua sentença de id. 44042427, assim dirimiu a questão:

Em que pese a volumosa documentação juntada pelo impugnante e pelo
impugnado, o fato em análise se refere exclusivamente a incidência da
inelegilibilidade do artigo 14, § 7º, da Constituição Federal e a vedação ao terceiro
mandato consecutivo prevista no artigo 14, § 5º, também da Constituição Federal.
Incontroverso que o impugnado é filho de Marcelo Fabiani Puppi, falecido, ex-
Prefeito eleito para o mandato de 2017-2020 e reeleito para o mandato de 2021-
2024. Nestas situações a carta magna impõe inelegibilidade, no território de
jurisdição do titular, para o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins, até o
segundo grau do Prefeito.
Contudo, no caso dos autos, a divergência se dá no fato de o Prefeito e pai do
impugnado, que havia sido reeleito para o mandato de 2017-2020, ter falecido em
07/01/2024, poucos dias após tomar posse.
Num. 44101363 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420580145400000043052680
Número do documento: 24100420580145400000043052680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:10:17

Primeiramente, em relação a posse do pai do impugnado no cargo de Prefeito
municipal, em que pese as alegações sobre sua validade, consta nos autos o
respectivo termo de posse emitido pela Câmara Municipal (ID 123456436), não
sendo apresentada nenhuma notícia de que tal posse tenha sido questionada na
seara competente, de modo que não cabe à Justiça Eleitoral declarar inválido ato
de posse realizado pela Câmara Municipal.
Tal questionamento deveria ter sido feito por quem de direito, na instância
competente, e como dito, não há informação neste sentido nos autos, de modo
que tenho por válida a posse.
Em relação a incidência da inelegibilidade reflexa do artigo 17, §7º, da
Constituição Federal, o tema apesar de espinhoso já foi objeto de julgamento pelo
TSE e pelo STF, cito:
CONSULTA. HIPÓTESE DE INELEGIBILIDADE. ART. 14, § 7º, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXECUTIVO MUNICIPAL. PREFEITO
REELEITO. FALECIMENTO DURANTE O SEGUNDO MANDATO.
PRETENSA CANDIDATURA DE VIÚVA OU DO FILHO DO FALECIDO AO
MESMO CARGO. TERCEIRO MANDATO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESTE TRIBUNAL. CONSULTA NÃO
CONHECIDA. [...] 3. O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário
758461, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 30.10.2014, em sede
de repercussão geral, concluiu que o Enunciado da Súmula Vinculante 18
daquela Corte, segundo a qual "a dissolução da sociedade ou do vínculo
conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7º
do artigo 14 da Constituição Federal" não é aplicável aos casos em que a
extinção do vínculo conjugal tenha ocorrido pela morte de um dos cônjuges.
4. O TSE, seguindo a orientação firmada pelo STF, em aresto proferido no
AgR-REspEl nº 0600403-51/PR, rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em
30.11.2021, DJe de 3.2.2022, assentou que "a morte de titular do poder
executivo extingue o parentesco para fins de incidência da causa de
inelegibilidade reflexa, descrita no art. 14, § 7º, da Constituição Federal,
afastando, nesse caso, o entendimento da Súmula Vinculante 18 do STF".
Naquela oportunidade, concluiu que não incidiria a inelegibilidade por ter
ocorrido "ruptura do vínculo familiar decorrente da morte do pai do agravado
- ocorrida no primeiro semestre do mandato para o qual foi eleito (2013-
2014) -, evidenciada pelas demais peculiaridades, tendo em vista que a
morte ocorreu aproximadamente três anos e meio antes do pleito seguinte
[...] de modo que não se verificou a perpetuação política do mesmo grupo
familiar no poder, nem a utilização da máquina pública em benefício da
pretensa candidatura do agravado na ocasião." 5. No mesmo sentido foi o
julgamento do AgR-REspe nº 177-20/MG, rel. Min. Luiz Fux, julgado em
12.9.2017, DJe de 2.2.2018, em que este Tribunal Superior entendeu que
"não incide sobre a candidata a inelegibilidade prevista no art. 14, §§ 5° e 7°,
da Constituição da República, uma vez que a dissolução do seu vínculo
conjugal com o mandatário do Executivo municipal deu-se em virtude do
falecimento deste, no curso do segundo mandato, cerca de mais de um ano
e meio antes do pleito eleitoral de 2016, fato este que evidencia o
Num. 44101363 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420580145400000043052680
Número do documento: 24100420580145400000043052680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:10:17

rompimento do continuísmo do grupo familiar no poder". [...] Consulta
nº060004946, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 08/05/2024(grifei)
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. DEFERIMENTO. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO
REELEITO. INELEGIBILIDADE REFLEXA NÃO CONFIGURADA. ART. 14,
§§ 5º e 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DO VERBETE
SUMULAR 30 DO TSE.SÍNTESE DO CASO.[...] Na hipótese dos autos, o
agravado, prefeito eleito nas Eleições de 2016 e reeleito em 2020, é filho do
prefeito imediatamente anterior, eleito no pleito de 2012, falecido no curso
do exercício do primeiro ano do seu mandato, em 1º.7.2013, tendo sido
sucedido pelo vice-prefeito na ocasião, que permaneceu naquele mandato
até o fim.8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário 758461, rel. Min. Teori Zavascki, DJE 30.10.2014, firmado em
sede de repercussão geral e, portanto, de observância obrigatória, assentou
que a morte de titular do poder executivo extingue o parentesco para fins de
incidência da causa de inelegibilidade reflexa, descrita no art. 14, § 7º, da
Constituição Federal, afastando, nesse caso, o entendimento da Súmula
Vinculante 18 do STF.9. A compreensão da Suprema Corte - no sentido de
que deve ser considerado os efeitos decorrentes do falecimento do anterior
ocupante da chefia municipal para fins de afastar a inelegibilidade reflexa do
cônjuge supérstite que pretende disputar a sua sucessão - alberga os
demais familiares indicados no § 7º do art. 14 da Constituição Federal, uma
vez que a assunção do vice no cargo de chefia municipal pelo tempo
restante do mandato independe do tipo de parentesco.10. O posicionamento
da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo
Regimental no Recurso Extraordinário 1028577, de relatoria do Ministro
Ricardo Lewandowski, publicado no DJE em 1º.4.2019, no sentido de que a
causa de inelegibilidade reflexa deve ser aferida de maneira objetiva e
independentemente do falecimento do titular eleito no curso do mandato,
apesar de sinalizar uma mudança de entendimento, não deve prevalecer em
detrimento da jurisprudência firmada em sede de repercussão geral e de
observância obrigatória, nos autos do Recurso Extraordinário 1028577.11. A
causa de inelegibilidade prevista no art. 14, §§ 5º e 7º, da Constituição
Federal não incide no caso, pois houve ruptura do vínculo familiar
decorrente da morte do pai do agravado - ocorrida no primeiro semestre do
mandato para o qual foi eleito (2013-2014) -, evidenciada pelas demais
peculiaridades, tendo em vista que a morte ocorreu aproximadamente três
anos e meio antes do pleito seguinte e houve ruptura política entre o
agravado e o vice-prefeito que assumiu a chefia do executivo local no lugar
do seu pai pelo tempo restante do mandato, de modo que não se verificou a
perpetuação política do mesmo grupo familiar no poder, nem a utilização da
máquina pública em benefício da pretensa candidatura do agravado na
ocasião. [...] Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060040351,
Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 03/02/2022. (grifei)
Num. 44101363 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420580145400000043052680
Número do documento: 24100420580145400000043052680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:10:17

CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. MORTE DE PREFEITO NO CURSO DO
MANDATO, MAIS DE UM ANO ANTES DO TÉRMINO. INELEGIBILIDADE
DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. CF, ART. 14, § 7º. INOCORRÊNCIA. 1. O
que orientou a edição da Súmula Vinculante 18 e os recentes precedentes
do STF foi a preocupação de inibir que a dissolução fraudulenta ou simulada
de sociedade conjugal seja utilizada como mecanismo de burla à norma da
inelegibilidade reflexa prevista no § 7º do art. 14 da Constituição. Portanto,
não atrai a aplicação do entendimento constante da referida súmula a
extinção do vínculo conjugal pela morte de um dos cônjuges. 2. Recurso
extraordinário a que se dá provimento.(RE 758461, Relator(a): TEORI
ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-
10-2014 PUBLIC 30-10-2014 RTJ VOL-00229-01 PP-00750)(grifei)
De modo que, no caso dos autos, o impugnado é filho do prefeito reeleito (2017-
2020 / 2021-2024), que faleceu em 07/01/2021, ou seja, passados mais de três
anos da eleição vindoura, e assim não há outra interpretação a ser aplicada no
caso, senão aquela reconhecida tanto pelo TSE quanto pelo STF (em
repercussão geral) de que a causa de inelegibilidade prevista no art. 14, §§ 5º e
7º, da Constituição Federal não incide quando há ruptura do vínculo familiar
decorrente da morte.
Ainda que o impugnante defenda a tese de manutenção de vínculo dito 'político-
familiar' pelo fato do impugnado ter feito parte da equipe de secretários
municipais do impugnante, ou mesmo o fato do vice, que assumiu a titularidade
não ter feito grandes alterações na cadeia administrativa, é certo que ocorreu
ruptura, tanto que impugnante e impugnado disputam o mesmo cargo nestas
eleições.
Este é o entendimento manifestado pelo Ministério Público Eleitoral no ID
123810596:
Por esta razão e em consonância com o entendimento do TSE proferido no
AgR-REspEl nº 060040351, de Paranaguá/PR, que tratou caso praticamente
idêntico ao ora discutido, tem-se que “a morte de titular do Poder Executivo
extingue o parentesco para fins de incidência da causa de inelegibilidade
reflexa, descrita neste parágrafo”.
E diante de tais razões, deixo de acolher a impugnação apresentada.

De fato, alguns pontos restam devidamente demonstrados nos autos e, por não
estarem abertos à interpretação, são incontroversos. São eles:

Marcelo Puppi e Maurício Roberto Rivabem foram eleitos, respectivamente, prefeito e vice de
Campo Largo em 2016, para o mandato 2017/2020.
Marcelo Puppi e Maurício Roberto Rivabem foram reeleitos, respectivamente, prefeito e vice
de Campo Largo em 2020, para o mandato 2021/2024.
Após a reeleição de ambos, ocorrida em 15/11/2020, Maurício Roberto Rivabem assumiu o
Num. 44101363 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420580145400000043052680
Número do documento: 24100420580145400000043052680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:10:17

cargo de prefeito de Campo Largo, em substituição a Marcelo Puppi, que se encontrava
afastado para tratamento de saúde, pelo período de 10/12/2020 a 31/12/2020, efetivamente
concluindo o mandato iniciado em 01/01/2017 (id. 44042372).
Em 01/01/2021 foi dada posse ao prefeito reeleito Marcelo Puppi pela Câmara de Vereadores
de Campo Largo (id. 44042373).
No período de 01/01/2021 a 17/01/2021, exerceu o mandato de prefeito de Campo Largo, em
substituição ao titular, afastado para tratamento de saúde e falecido em 07/01/2021, Maurício
Roberto Rivabem.
Em 18/01/2021, Maurício Roberto Rivabem sucedeu oficialmente Marcelo Puppi, falecido em
07/01/2021, no cargo de prefeito municipal de Campo Largo, empossado pela Câmara de
Vereadores (Autos 0600130-21.2024.6.16.0009).
Christiano Souto Puppi é filho de Marcelo Puppi.

No que concerne à alegada ausência de Marcelo Puppi à sessão solene de sua
diplomação, ensina Zilio (op. cit, pp. 659-660):

A sessão de diplomação é uma solenidade realizada pela Justiça Eleitoral, na
qual ocorre a formalização dos resultados havidos na eleição. Trata-se de ato
formal, no qual comparecem todos os candidatos eleitos e os suplentes, além do
Juiz Eleitoral (membro do Tribunal Eleitoral), do Promotor Eleitoral (membro do
Ministério Público junto ao Tribunal Eleitoral) e demais servidores da justiça
especializada. A presença pessoal dos candidatos eleitos ou suplentes,
conquanto recomendável, não é condição obrigatória para a realização da
cerimônia. Tampouco eventual ausência - seja de candidato eleito ou suplente -
importa em impedimento para o posterior exercício do mandato eletivo. Por
conseguinte, é possível a realização da solenidade de diplomação sem o
comparecimento de todos os candidatos eleitos e suplentes e, de igual sorte, é
cabível o recebimento da diplomação por meio de procuração. A diplomação,
explica Édson de Resende Castro [Curso de Direito Eleitoral, 6ª ed., Belo
Horizonte: Del Rey] (2012, p. 483), “produz efeitos mesmo em relação àquele que
não tenha comparecido à solenidade em que a Justiça Eleitoral entregar o
diploma. Isto porque a solenidade é apenas de entrega e não de diplomação
propriamente dita, ato que se dá no momento em que a Justiça Eleitoral o expede
”.

Assim, o fato de Marcelo Puppi não ter comparecido pessoalmente à cerimônia
que o diplomou como prefeito eleito de Campo Largo em 2020 é de nenhuma consequência para
Num. 44101363 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420580145400000043052680
Número do documento: 24100420580145400000043052680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:10:17

a regularidade tanto do processo eleitoral quanto para a posse e exercício do mandato, que são
atos a cargo do Poder Legislativo.
No tocante à sua posse como prefeito municipal - e às condições físicas e
mentais para tanto -, tem-se que tal ato aperfeiçoou-se sem qualquer questionamento perante o
juízo competente (Justiça Comum estadual), não sendo o registro de candidatura de postulante à
sucessão o local adequado para tal debate, especialmente considerando que a Câmara de
Vereadores de Campo Largo, responsável pelo ato, não é parte neste processo.
Também não é objeto de disputa o fato de que Marcelo Puppi, embora
empossado no cargo de prefeito pela Câmara de Vereadores, não chegou a exercer o cargo no
período de 01/01/2021 à data de seu falecimento, ocorrido em 07/01/2021, sendo substituído
durante todo esse tempo por seu vice, Maurício Roberto Rivabem.
Em minha ótica, está em questão determinar se a reeleição e posse de Marcelo
Puppi, pai do recorrido, para a chefia do Executivo, em 2020, sem que tenha entrado em
exercício do mandato eletivo por estar incapacitado, atrairia a inelegibilidade reflexa do art. 14, §§
5º e 7º, da Constituição Federal, para seu filho, CHRISTIANO SOUTO PUPPI nas eleições de
2024.

III - Evolução Jurisprudencial - Distinção entre cônjuge e filhos

Interessante proceder a breve histórico das decisões tanto do TSE quando do
STF acerca da inelegibilidade reflexa em caso de morte do mandatário, para que se registre a
diferenciação de posicionamento entre o STF e o TSE, além da presença de decisões que, por
sua fundamentação, apenas seriam aplicáveis, no meu entender, aos cônjuges e não aos filhos.
Em 10/11/2009, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 18,
calcada nos precedentes extraídos dos Recursos Extraordinários nº 568.596, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, e 446.999, Relª. Minª. Ellen Gracie. Referida Súmula, de observância obrigatória,
possui a seguinte redação:

Súmula Vinculante 18 STF - A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal,
no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7º do artigo 14 da
Constituição Federal.

Num. 44101363 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420580145400000043052680
Número do documento: 24100420580145400000043052680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:10:17

Posteriormente, em 27/11/2012, o Tribunal Superior Eleitoral, analisando caso
concreto referente à eleição municipal em Porto Rico, neste Estado, assim decidiu:

ELEIÇÕES 2012. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO.
INELEGIBILIDADE POR PARENTESCO. COMPANHEIRA DE PREFEITO
REELEITO FALECIDO NO SEGUNDO MANDATO. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO
DE TERCEIRO MANDATO PELO MESMO GRUPO FAMILIAR. PRECEDENTES.
RECURSO PROVIDO. INDEFERIMENTO DO REGISTRO.
1. O companheiro da recorrida foi prefeito do mesmo município no qual ela
pretende concorrer de 2005 a 2008 e, em segundo mandato, até 4.11.2009 (data
de seu óbito).
2. Nos termos do disposto no art. 14, §§ 5º e 7º, da Constituição e da
jurisprudência desta Corte, a recorrida está inelegível para o pleito deste ano, em
decorrência da vedação ao exercício de terceiro mandato pelo mesmo grupo
familiar.
3. Não aplicável ao caso o entendimento exposto pelo TSE na resposta à
Consulta nº 54-40/DF.
4. Recurso provido para indeferir o registro de candidatura.
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 20680, Rel. Min. Luciana Lóssio, PSESS
27/11/2012)

Em 22/05/2014, contudo, sobreveio a decisão do Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário nº 758.461/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, ao qual foi atribuída
Repercussão Geral, com a fixação da seguinte tese:

A Súmula Vinculante 18 do STF (“A dissolução da sociedade ou do vínculo
conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7º do
art. 14 da Constituição Federal”) não se aplica aos casos de extinção do vínculo
conjugal pela morte de um dos cônjuges.

No caso concreto julgado no referido Recurso Extraordinário, discutiu-se a
seguinte situação: prefeito eleito para o 1º mandato que faleceu no 3º ano de exercício do cargo e
foi sucedido pelo vice. Na eleição subsequente, elegeu-se prefeita a viúva daquele mandatário
falecido, dado que a ele era garantido o direito à reeleição, tendo esta, nos anos posteriores,
constituído nova família. A controvérsia estava em definir se a então prefeita, viúva daquele que
havia se elegido para um 1º mandato no quadriênio imediatamente anterior, era elegível para
Num. 44101363 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420580145400000043052680
Número do documento: 24100420580145400000043052680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:10:17

disputar a reeleição.
A decisão do STF, então, com Repercussão Geral, mitigou a aplicação da
Súmula Vinculante nº 18 para os cônjuges, em julgamento assim ementado:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. MORTE DE PREFEITO NO
CURSO DO MANDATO, MAIS DE UM ANO ANTES DO TÉRMINO.
INELEGIBILIDADE DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. CF, ART. 14, § 7º.
INOCORRÊNCIA.
1. O que orientou a edição da Súmula Vinculante 18 e os recentes
precedentes do STF foi a preocupação de inibir que a dissolução
fraudulenta ou simulada de sociedade conjugal seja utilizada como
mecanismo de burla à norma da inelegibilidade reflexa prevista no § 7º do
art. 14 da Constituição. Portanto, não atrai a aplicação do entendimento constante
da referida súmula a extinção do vínculo conjugal pela morte de um dos cônjuges.
2. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
(STF, RE nº 758.461, Min. Teori Zavascki, j. 22/05/2014 - destaques
acrescentados)

Consoante se extrai do acórdão da Suprema Corte, a aplicação do precedente é
restrita à inelegibilidade reflexa em razão do casamento ou união estável, com menção
expressa, quanto à edição da Súmula Vinculante nº 18, que no caso concreto não seria de
cogitar a dissolução fraudulenta ou simulada da sociedade conjugal.
Diferente do casamento ou da união estável, contudo, é a situação do
parentesco por consanguinidade, dado que tal vínculo não se extingue e, portanto, não pode
ser dissolvido fraudulentamente.
Prosseguindo nessa digressão histórica, chegamos à decisão mais recente do
Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, referente ao Recurso Extraordinário nº 1.028.577/RJ,
datada de 2018, que analisou situação da morte para fins de resolução de vínculo filial, vez que
se tratava da nora do prefeito falecido antes dos 6 meses finais de seu 2º mandato, e que
mantinha vínculo de casamento com seu filho, tentava a eleição para sucedê-lo. Eis a ementa do
julgado:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. VEDAÇÃO
AO EXERCÍCIO DE TERCEIRO MANDATO ELETIVO PARA CARGO DE
CHEFIA DO PODER EXECUTIVO PELO MESMO GRUPO FAMILIAR. REGIME
JURÍDICO DAS INELEGIBILIDADES. INTERPRETAÇÃO CONSTRUTIVA.
Num. 44101363 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420580145400000043052680
Número do documento: 24100420580145400000043052680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:10:17

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS
PARA CONFIGURAÇÃO DO TERCEIRO MANDATO DO MESMO GRUPO
FAMILIAR. SEGURANÇA JURÍDICA NO PROCESSO ELEITORAL. AGRAVO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser legítima a
“interpretação construtiva” das causas de inelegibilidade constantes na
Constituição Federal, quando amparada pelo Princípio Republicano da
alternância no Poder. Precedentes.
II – A aplicação da causa de inelegibilidade da vedação ao exercício de terceiro
mandato eletivo para o cargo de chefia do Poder Executivo pelo mesmo grupo
familiar exige a adoção de critérios objetivos para sua aferição, bastando,
para tanto, a verificação do vínculo familiar, nos termos do art. 14, § 7°, da
CF/1988, independentemente da ocorrência de separação conjugal,
falecimento, ou outras possibilidades supervenientes à posse do primeiro
familiar na chefia do Poder Executivo, de modo a conferir maior segurança
jurídica ao processo eleitoral no momento do registro de candidaturas.
III – As causas de natureza eleitoral são isentas da fixação de custas ou
honorários por serem necessárias ao exercício da cidadania (art. 5°, LXXVII, da
CF/1988).
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, RE nº 1.028.577 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 19/03/2019 -
destaques acrescentados)

Em seu voto, o então Ministro Ricardo Lewandowski consignou que:

Todavia, esta Corte já realizou uma série de temperamentos quanto à regra
insculpida no art. 14, § 7°, da CF, e em relação à vedação do terceiro mandato
eletivo pelo mesmo grupo familiar.
Ao julgar o RE 446.999/PE, a Segunda Turma reformou o entendimento do TSE e
deu provimento ao recurso extraordinário para afastar a inelegibilidade de
candidato que havia se separado de fato da filha do então prefeito, haja vista o
reconhecimento judicial antes do período vedado. Vejamos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA AO CARGO DE PREFEITO. ELEIÇÕES DE 2004. ART. 14,
§7° DA CF. CANDIDATO SEPARADO DE FATO DA FILHA DO ENTÃO
PREFEITO. SENTENÇA DE DIVÓRCIO PROFERIDA NO CURSO DO
MANDATO DO EX-SOGRO. RECONHECIMENTO JUDICIAL DA
SEPARAÇÃO DE FATO ANTES DO PERÍODO VEDADO.
INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA REGRA DE INELEGIBILIDADE.
1. A regra estabelecida no art. 14, §7° da CF, iluminada pelos mais basilares
princípios republicanos, visa obstar o monopólio do poder político por grupos
hegemônicos ligados por laços familiares. Precedente.
2. Havendo a sentença reconhecido a ocorrência da separação de fato em
Num. 44101363 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420580145400000043052680
Número do documento: 24100420580145400000043052680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:10:17

momento anterior ao início do mandato do ex-sogro do recorrente, não há
falar em perenização no poder da mesma família (Consulta n° 964/DF —
Res./TSE n° 21.775, de minha relatoria).
3. Recurso extraordinário provido para restabelecer o registro de
candidatura”
(RE 446.999/PE, Rel. Min. Ellen Gracie).
Por sua vez, ao julgar o RE 758.461/PB, esta Corte reconheceu a repercussão
geral do tema e deu provimento ao recurso, reformando decisões da Justiça
Eleitoral, a fim de afastar a inelegibilidade da viúva do então prefeito do Município
de Pombal/PB, falecido no exercício do cargo, verbis:
“CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. MORTE DE PREFEITO NO CURSO
DO MANDATO, MAIS DE UM ANO ANTES DO TÉRMINO.
INELEGIBILIDADE DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. CF, ART. 14, § 7º.
INOCORRÊNCIA.
1. O que orientou a edição da Súmula Vinculante 18 e os recentes
precedentes do STF foi a preocupação de inibir que a dissolução fraudulenta
ou simulada de sociedade conjugal seja utilizada como mecanismo de burla
à norma da inelegibilidade reflexa prevista no § 7º do art. 14 da Constituição.
Portanto, não atrai a aplicação do entendimento constante da referida
súmula a extinção do vínculo conjugal pela morte de um dos cônjuges.
2. Recurso extraordinário a que se dá provimento” (RE 758.461/PR, Rel.
Min. Teori Zavascki).
Ambos os casos examinados por esta Corte trataram da dissolução de
vínculo conjugal, apta a segregar o pretenso candidato do grupo familiar
que estava no exercício da chefia do Poder Executivo. Ocorre que, na
espécie, a morte do sogro da recorrente não desencadeou a ruptura do
vínculo familiar em relação à recorrente, haja vista a manutenção de seu
matrimônio com o filho do falecido.
Contudo, parece-me que o princípio republicano de alternância no Poder também
há de ser considerado em tal restrição.
O que reforça tal tese é o fato de que a inelegibilidade de parentes daqueles que
exercem cargos públicos encontra-se presente no Texto Magno desde a primeira
Constituição Republicana de 1891, celebrando uma explícita ruptura com o antigo
regime monárquico, caracterizado pela hereditariedade da Família Real.
Vejamos:
“Art 47 - O Presidente e o Vice-Presidente da República serão eleitos por
sufrágio direto da Nação e maioria absoluta de votos.
[...]
§ 4º - São inelegíveis, para os cargos de Presidente e VicePresidente os
parentes consanguíneos e afins, nos 1º e 2º graus, do Presidente ou Vice-
Presidente, que se achar em exercício no momento da eleição ou que o
tenha deixado até seis meses antes.”
E, neste ponto, entendo ser cabível, in casu, a aplicação de tal restrição.
Verifico que o sogro da recorrente, diagnosticado com grave enfermidade no ano
de 2009, renunciou ao cargo somente em abril de 2012, ou seja, seis meses
antes do pleito. Tal período coincide com o prazo legal de desincompatibilização
Num. 44101363 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420580145400000043052680
Número do documento: 24100420580145400000043052680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:10:17

do chefe do Executivo, a fim de evitar a inelegibilidade de seus parentes na
disputa pela sucessão eleitoral, conforme a Súmula 6 do TSE:
“São inelegíveis para o cargo de Chefe do Executivo o cônjuge e os
parentes, indicados no § 7º do art. 14 da Constituição Federal, do titular do
mandato, salvo se este, reelegível, tenha falecido, renunciado ou se
afastado definitivamente do cargo até seis meses antes do pleito.”
Em que pesem os precedentes terem reconhecido excepcionalidades em
cada um dos casos concretos que estavam sob análise, penso que a
vedação do terceiro mandato do mesmo grupo familiar deve ter contornos
puramente objetivos, de modo a agregar o enunciado da Súmula Vinculante 18,
litteris:
“A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato,
não afasta a inelegibilidade prevista no § 7º do artigo 14 da Constituição
Federal.”
Destarte, haverá maior segurança jurídica no momento dos requerimentos
de registro de candidatura, se esta Corte consignar que pessoas do mesmo
grupo familiar, dentro das hipóteses do § 7° do art. 14 da CF/1988, não
podem exercer três mandatos subsequentes na chefia de um mesmo Poder
Executivo, independentemente da ocorrência de separação conjugal,
falecimento, ou outras tantas possibilidades que possam ocorrer.
Dessa forma, teremos um critério puramente objetivo, justo e de fácil
aplicação, uma vez que os cônjuges e os parentes consanguíneos ou afins, até o
segundo grau ou por adoção, não podem somar três mandatos na chefia do
mesmo Poder Executivo.
De qualquer sorte, é importante salientar que esta causa de inelegibilidade reflexa
é classificada como originária ou inata, sendo aquela que “ocorre
independentemente da prática de qualquer conduta por parte do cidadão ou de
terceiros em seu benefício. Decorre do status da pessoa ou da situação jurídica
em que ela se encontra” (Gomes, p. 203).
José Jairo Gomes ressalta, ainda, que a inelegibilidade reflexa “não é revestida
de caráter punitivo ou sancionatório, pois visa tão só resguardar certos valores e
interesses tidos como relevantes para o sistema políticosocial; aqui, o instituto em
tela volta-se à proteção da sociedade e do interesse público” (Gomes, p. 203).
Dessa forma, diante da ausência de ruptura dos laços familiares entre o
primeiro membro eleito e o seu sucessor, entendo incindir, na espécie, a
causa de inelegibilidade pela vedação do exercício de terceiro mandato na
chefia do Poder Executivo pelo mesmo grupo familiar.
Ressalto, por fim, que, ao analisar caso idêntico, no qual o recorrente pretendia
exercer o segundo e o terceiro mandato do mesmo grupo familiar, este colegiado
entendeu pela incidência da causa de inelegibilidade, verbis:
“E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA ELEITORAL –
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NO ART. 14, §§ 5º e
7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – ELEIÇÃO DE INTEGRANTE DO
MESMO NÚCLEO FAMILIAR PARA O EXERCÍCIO DE TERCEIRO
MANDATO CONSECUTIVO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES –
DISCIPLINA JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA INELEGIBILIDADE –
Num. 44101363 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420580145400000043052680
Número do documento: 24100420580145400000043052680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:10:17

CONSIDERAÇÕES – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
– O constituinte revelou-se claramente hostil a práticas ilegítimas que
denotem o abuso de poder econômico ou que caracterizem o exercício
distorcido do poder políticoadministrativo. Com o objetivo de proteger a
normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência, sempre
censurável, do poder econômico ou o abuso, absolutamente inaceitável, do
exercício de função pública é que se definiram situações de inelegibilidade,
destinadas a obstar, precisamente, entre as várias hipóteses possíveis, a
formação de grupos hegemônicos que, monopolizando o acesso aos
mandatos eletivos, virtualmente patrimonializam o poder governamental,
convertendo-o, numa inadmissível inversão dos postulados republicanos,
em verdadeira “res domestica”.
– As formações oligárquicas constituem grave deformação do processo
democrático. A busca do poder não pode limitar-se à esfera reservada de
grupos privados, notadamente de índole familiar, sob pena de frustrar-se o
princípio do acesso universal às instâncias governamentais.
– Legitimar-se o controle monopolístico do poder por núcleos de pessoas
unidas por vínculos de ordem familiar equivaleria a ensejar, em última
análise, o domínio do próprio Estado por grupos privados. Não se pode
perder de perspectiva, neste ponto, que a questão do Estado é, por
essência, a questão do poder. A patrimonialização do poder constitui
situação de inquestionável anomalia a que esta Suprema Corte não pode
permanecer indiferente. A consagração de práticas hegemônicas na esfera
institucional do poder político conduzirá o processo de governo a verdadeiro
retrocesso histórico, o que constituirá, na perspectiva da atualização e
modernização do aparelho de Estado, situação de todo inaceitável.
Precedentes.
Diretriz jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal firmou na matéria
ora em exame que incide sobre a situação versada nos autos, eis que,
mesmo na hipótese de mandato-tampão, inexiste tratamento diferenciado
em relação ao mandato regular, de tal modo que o recorrente, embora
pudesse validamente eleger-se (como se elegeu) Prefeito Municipal em
sucessão ao seu cunhado, não podia disputar a reeleição, em virtude da
inelegibilidade por parentesco (CF, art. 14, §§ 5º e 7º), em face do
descabimento do exercício da Chefia do Poder Executivo local, pela terceira
vez consecutiva, por membros integrantes do mesmo grupo familiar.
Decisão do Tribunal Superior Eleitoral, reconhecendo a inelegibilidade do
ora recorrente, que se mantém”
(RE 1.128.439-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello; grifos do original).
Isso posto, nego provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário,
cassada a liminar concedida nas PETs 6.450 e 7.671, ficando prejudicados os
recursos de agravo interpostos contra as medidas cautelares concedidas.

Contudo, posteriormente, em decisão datada de 30/11/2021, o Tribunal Superior
Num. 44101363 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420580145400000043052680
Número do documento: 24100420580145400000043052680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:10:17

Eleitoral, ignorando os precedentes do STF, que é a corte legitimada a enfrentar questões
constitucionais, voltou a adentrar ao mérito das relações políticas locais quando do julgamento do
AgR-REspe nº 060040351/PR (precedente de Paranaguá):

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
DEFERIMENTO. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO REELEITO.
INELEGIBILIDADE REFLEXA NÃO CONFIGURADA. ART. 14, §§ 5º e 7º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR 30 DO TSE.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, à unanimidade, deu provimento a
recurso para reformar a sentença da 5ª Zona Eleitoral daquele Estado, a fim de
deferir o registro de candidatura de Marcelo Elias Roque ao cargo de prefeito do
município de Paranaguá/PR nas Eleições de 2020 - reeleito com o total de 36.444
votos, que representaram 50,45% dos votos válidos -, por entender não
configurada a inelegibilidade prevista no art. 14, §§ 5º e 7º, da Constituição
Federal.
2. Por meio da decisão combatida, neguei seguimento aos recursos especiais
interpostos por Aramis Soares do Nascimento Júnior e pela Coligação Nova
Paranaguá para manter o deferimento do registro de candidatura.
3. Irresignada, a Coligação Nova Paranaguá interpôs o presente agravo
regimental.QUESTÃO PRÉVIA
4. Não houve violação aos arts. 932, IV, do Código de Processo Civil, e 36, § 6º,
do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, pois a decisão monocrática,
ao negar seguimento ao recurso especial, observou a jurisprudência deste
Tribunal e do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria dos autos, alusiva
à causa de inelegibilidade reflexa, prevista no art. 14, §§ 5º e 7º, da Constituição
Federal, de acordo com as hipóteses estabelecidas no mandamento interno.
5. Este Tribunal já decidiu que a norma do art. 932, IV, do Código de Processo
Civil, com as hipóteses taxativas nele previstas, não ensejou a revogação do art.
36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral. Precedentes.
6. Os argumentos do agravante, no sentido da inaplicabilidade dos precedentes
invocados na decisão agravada à hipótese dos autos, dizem respeito ao próprio
mérito da controvérsia.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
7. Na hipótese dos autos, o agravado, prefeito eleito nas Eleições de 2016 e
reeleito em 2020, é filho do prefeito imediatamente anterior, eleito no pleito de
2012, falecido no curso do exercício do primeiro ano do seu mandato, em
1º.7.2013, tendo sido sucedido pelo vice-prefeito na ocasião, que permaneceu
naquele mandato até o fim.
8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 758461,
rel. Min. Teori Zavascki, DJE 30.10.2014, firmado em sede de repercussão geral
e, portanto, de observância obrigatória, assentou que a morte de titular do poder
executivo extingue o parentesco para fins de incidência da causa de
inelegibilidade reflexa, descrita no art. 14, § 7º, da Constituição Federal,
Num. 44101363 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420580145400000043052680
Número do documento: 24100420580145400000043052680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:10:17

afastando, nesse caso, o entendimento da Súmula Vinculante 18 do STF.
9. A compreensão da Suprema Corte - no sentido de que deve ser
considerado os efeitos decorrentes do falecimento do anterior ocupante da
chefia municipal para fins de afastar a inelegibilidade reflexa do cônjuge
supérstite que pretende disputar a sua sucessão - alberga os demais
familiares indicados no § 7º do art. 14 da Constituição Federal, uma vez que
a assunção do vice no cargo de chefia municipal pelo tempo restante do
mandato independe do tipo de parentesco.
10. O posicionamento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1028577, de
relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no DJE em 1º.4.2019,
no sentido de que a causa de inelegibilidade reflexa deve ser aferida de
maneira objetiva e independentemente do falecimento do titular eleito no
curso do mandato, apesar de sinalizar uma mudança de entendimento, não
deve prevalecer em detrimento da jurisprudência firmada em sede de
repercussão geral e de observância obrigatória, nos autos do Recurso
Extraordinário 1028577.
11. A causa de inelegibilidade prevista no art. 14, §§ 5º e 7º, da Constituição
Federal não incide no caso, pois houve ruptura do vínculo familiar decorrente da
morte do pai do agravado - ocorrida no primeiro semestre do mandato para o
qual foi eleito (2013-2014) -, evidenciada pelas demais peculiaridades, tendo em
vista que a morte ocorreu aproximadamente três anos e meio antes do pleito
seguinte e houve ruptura política entre o agravado e o vice-prefeito que assumiu
a chefia do executivo local no lugar do seu pai pelo tempo restante do mandato,
de modo que não se verificou a perpetuação política do mesmo grupo familiar no
poder, nem a utilização da máquina pública em benefício da pretensa candidatura
do agravado na ocasião.
12. Não ficou demonstrada a ocorrência de violação legal ou dissídio
jurisprudencial, pois o entendimento do aresto regional está em consonância com
a jurisprudência desta Corte, a incidir o verbete sumular 30 do TSE, aplicável
para ambas as hipóteses de cabimento do apelo especial.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060040351, Rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 03/02/2022 - destaques acrescentados)

Conforme se extrai do referido precedente, apesar de reconhecer o quanto
decidido pelo STF no RE nº 1.028.577/RJ, a Corte Superior Eleitoral firmou entendimento no
sentido de que (i) a interpretação que o falecimento do Chefe do Executivo extingue o vínculo de
parentesco com seu cônjuge deve ser estendida para os demais familiares indicados no § 7º do
art. 14 da Constituição Federal; e (ii) deve ser analisado, para fins de não caracterização de
terceiro mandato consecutivo do mesmo grupo familiar, se houve ruptura política entre aquele
Num. 44101363 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420580145400000043052680
Número do documento: 24100420580145400000043052680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:10:17

que pretende suceder membro da família e o atual ocupante do cargo Executivo, a fim de evitar a
utilização da máquina pública em benefício da pretensa candidatura do parente.

Diante de tal histórico, tenho que o TSE frontalmente confrontou a decisão do
STF no RE 1.028.577/18, do Min. Levandowski, sob o argumento de que existiria decisão prévia
em contrário em repercussão geral, RE 758.461/2014, do Min. Teori - o que, contudo, inocorria.
Pois o próprio STF já havia expressamente excluído a extensão, para os filhos do gestor reeleito,
da decisão em repercussão geral, que se destinava aos cônjuges. O fundamento da decisão do
Min. Teori Zavaski repousava na dissolubilidade do vínculo conjugal, sendo impossível
automaticamente transpor o precedente para a situação filial. E o próprio Supremo havia
formulado distinção entre ambos os precedentes quando revisitou a matéria em 2018 e asseverou
não ser possível aplicar a tese de dissolução do vínculo conjugal ao filho.
Ou seja, o TSE, adotou interpretação extensiva que o próprio STF já havia
afastado expressamente em 2018.
Sendo o STF o Tribunal competente para elucidar matéria constitucional, como
no caso, o precedente do TSE, embora posterior, acaba "reescrevendo" a dicção da Suprema
Corte. Por isso venho adotando o entendimento do STF sobre a matéria.

IV - Grupo Familiar e Grupo Político

O STF já afastou expressamente a distinção entre Grupo Familiar e Grupo
Político para fins da vedação contida no art. 14, § 7º, da Constituição Federal, afirmando que a
inelegibilidade se aplica apenas ao grupo familiar:
"Inimizade política entre o vice-prefeito que assumiu a titularidade em razão da
renúncia ocorrida em 2012 e disputou a eleição com a recorrente não constitui circunstância apta
a afastar a inelegibilidade decorrente de parentesco" (STF no RE 1.028.577/18).
Tenho por irrelevante a situação de amizade ou inimizade dos grupos
políticos integrados pelos exercentes de poder para fins de inelegibilidade.

E nem poderia deixar de ser pois a CF não veda que grupos políticos busquem
permanecer no poder, desde que o façam pelas vias legais e sempre pelo sufrágio. Não parece
ser o foco da norma impedir que um mesmo grupo político, heterogêneo, possa,
democraticamente, exercer mandatos consecutivos. Ainda mais considerando que o conceito de
Num. 44101363 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420580145400000043052680
Número do documento: 24100420580145400000043052680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:10:17

“grupo político” é por demais elástico, comportando alterações constantes que levam antigos
rivais à condição de aliados e vice-versa.
Há inúmeros exemplos disso na história de nossa República, sendo, inclusive, o
caso do Estado do Paraná, em que o atual Governador pertencia ao mesmo grupo político de seu
antecessor, de quem foi Secretário.
Pela própria redação da norma, entendo que seu objetivo seja impedir que o
mesmo grupo familiar se perpetue no comando da chefia do Poder Executivo. São as
oligarquias familiares que se busca combater, algo ainda tão comum na política nacional, em que
os mesmos sobrenomes repetem-se à exaustão.
A respeito da divergência ou aderência entre grupos políticos, neste sentido
a consulta TSE 060021141 (Min. Floriano de Azevedo Marques, 13/6/24):
"A eventual circunstância subjetiva de animosidade ou inimizade política entre o
candidato e o atual prefeito não constitui circunstância apta a afastar a inelegibilidade reflexa por
parentesco. Precedentes. AgR-AI 867-89, rel. Min. Henrique Neves da Silva. DJE 9/10/15. Agr-
REspe 138-66, rel. Min. Rosa Weber, DJE 6/4/17; AgR-REspe 315-27, rel. Min Arnaldo Versiani,
DJE 30/10/08."

Assim, tenho que desimportantes e irrelevantes, para fins de inelegibilidade, tanto
a amizade quanto a inimizade entre grupos políticos. Desta forma, não será o protagonismo de
correligionários no poder a determinar a existência ou inexistência da inelegibilidade reflexa, mas
sim o exercício do mandato e a relação de parentesco.

V - Ausência de exercício do segundo mandato

No caso concreto, o pai do candidato faleceu antes de entrar em exercício como
prefeito no seu segundo mandato. Quando tomou posse, estava incapacitado, vindo a falecer
antes de jamais entrar no exercício da função.
Logo, inexiste o pressuposto para a inelegibilidade, qual seja o exercício, ou os
atos de poder, em qualquer período que seja, do segundo mandato.

Neste sentido a recente resposta do Tribunal Superior Eleitoral à Consulta nº
060044205, de 31/05/2024:

Num. 44101363 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420580145400000043052680
Número do documento: 24100420580145400000043052680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:10:17

CONSULTA. ART. 14, §§ 5º E 7º DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PREFEITO
REELEITO. NÃO ASSUNÇÃO DO SEGUNDO MANDATO POR NENHUM DIA
EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO AO
TERCEIRO MANDATO. CÔNJUGE, PARENTES CONSANGUÍNEOS OU AFINS.
NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE REFLEXA
CONSTITUCIONAL. PREJUÍZO DA TERCEIRA PERGUNTA. CONSULTA
PARCIALMENTE CONHECIDA E RESPONDIDA.
1. Trata-se de consulta formulada por deputado federal nos seguintes termos:
"Eis a situação hipotética base da consulta: O Prefeito A, afastado no último ano
do primeiro mandato por meio de decisão judicial e que, posteriormente, foi
reeleito para um segundo mandato, todavia, se manteve afastado durante todo o
curso do segundo mandato, não assumindo-o por um dia sequer, por força da
mesma decisão judicial poderia se candidatar? Poderia ser sucedido por um
parente até o segundo grau, consanguíneo ou por afinidade? 1) O segundo
mandato do prefeito A, não exercido de fato, é considerado como segundo
mandato para fins da impossibilidade de reeleição prevista no art. 14, § 5º, da
Constituição Federal? 2) Estariam o cônjuge ou parentes consanguíneos ou afins
do Prefeito A, afastado no último ano do primeiro mandato por determinação
judicial e que se manteve afastado durante todo o curso do segundo mandato
devido a mesma decisão, não assumindo-o por um dia sequer, incursos na
inelegibilidade reflexa contida no art. 14, § 7º, da Constituição Federal para
disputar o cargo de prefeito? 3) A inelegibilidade contida no art. 14, § 7º da CF
atingiria o cônjuge ou parentes consanguíneos ou afins do prefeito A, afastado no
último ano do primeiro mandato por determinação judicial e que se manteve
afastado durante todo o curso do segundo mandato devido a mesma decisão,
não assumindo-o por um dia sequer, caso o prefeito renunciasse ao mandato até
os seis meses antes do pleito?".
2. As razões que embasam a existência dos §§ 5º e 7º do art. 14 da
Constituição do Brasil dizem respeito sobretudo ao aspecto do exercício
efetivo do cargo, e não ao aspecto meramente formal. Com efeito, o comando
dos dispositivos é no sentido de evitar a formação de grupos hegemônicos que,
monopolizando o acesso aos mandatos eletivos, potencialmente patrimonializam
o poder governamental. Precedente.
3. O § 5º do art. 14 da Constituição objetiva evitar perpetuação de uma mesma
pessoa na condução efetiva do Poder Executivo, ou seja, obsta-se o exercício do
cargo por mais de duas legislaturas seguidas, de modo que eventual êxito nas
urnas, representando apenas um êxito formal, sem o efetivo desempenho do
cargo durante todo o quadriênio, não atrai a hipótese constitucional impeditiva,
restando legítima a disputa na eleição subsequente para o mesmo cargo.
4. De igual forma, § 7º do art. 14 da Constituição busca impedir a formação de
oligarquias, ou seja, evitar a tomada de poder por grupos familiares. Na hipótese
em que o candidato eleito não exerce as atribuições do cargo por nenhum
dia, não é possível afirmar que ele, de fato, tomou o poder. Tampouco se
pode dizer que haveria ofensa à renovação no Poder e à igualdade de
chances entre cidadãos quanto à pretensão de seu cônjuge, parentes
consanguíneos ou afins em disputarem o cargo eletivo nas eleições
Num. 44101363 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420580145400000043052680
Número do documento: 24100420580145400000043052680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:10:17

seguintes.
5. É certo que este Tribunal tem a compreensão de que a assunção da chefia
do Poder Executivo, por qualquer fração de tempo ou circunstância,
configura exercício de mandato eletivo. Exatamente por isso é importante
frisar que, no cenário proposto pelo consulente, o chefe do Poder Executivo
reeleito não assume, por nem um dia sequer, o cargo.
6. Consulta parcialmente conhecida e respondida nos seguintes termos, com
prejuízo da análise da terceira indagação: "Não incide a vedação do art. 14, §
5º, da Constituição do Brasil, em relação ao prefeito reeleito que não
assume por nenhum dia o cargo no segundo mandato em razão de decisão
judicial que o afastou ainda no curso do primeiro mandato. Nesse mesmo
cenário, o cônjuge e parentes consanguíneos ou afins do referido prefeito
não sofrem a inelegibilidade reflexa contida no art. 14, § 7º, da Constituição
do Brasil".
(TSE, Consulta nº 060044205, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 14/06/2024)

A reeleição de Marcelo Puppi, ocorrida em 15/11/2020, e sua posse, sem o
exercício efetivo do cargo, não constituem 2º mandato, para os fins do disposto no art. 14, §§ 5º e
7º, da Constituição Federal.

Quanto ao alegado exercício do cargo por Marcelo Puppi, no período de
01/01/2021 até 07/01/2021, data de seu falecimento, a prova dos autos aponta em sentido
contrário ao que defende a recorrente.
Do contido no documento de id. 44042329, trazido aos autos pelo impugnante,
extrai-se que, tão logo dada posse no cargo de prefeito a Marcelo Puppi pela Câmara de
Vereadores, Maurício Roberto Rivabem, seu vice, assumiu interinamente o cargo.
Consoante documentos juntados nos ids. 44042374 a 44042396, ainda que
empossado no cargo de prefeito, Marcelo Puppi encontrava-se incapacitado para seu exercício
durante todo o período compreendido entre 01/01/2021 e 07/01/2021, quando finalmente veio a
falecer (id. 44042375, p. 1).
O exercício do cargo de prefeito municipal de Campo Largo pelo então vice-
prefeito, Maurício Roberto Rivabem, de forma interina, no período de 01/01/2021 a 07/01/2021 é,
ainda, corroborado pelo “termo de transmissão de cargo de prefeito municipal” anexado aos autos
do REl 0600130-21.2024.6.16.0009 (id. 44035330), também sob julgamento por este Colegiado.
Dessa forma, não vislumbro como possível a conclusão pela ocorrência da
hipótese de inelegibilidade reflexa, prevista no art. 14, §§ 5º e 7º, da Constituição Federal, quanto
ao recorrido, uma vez que, a despeito de reeleito e empossado para o mesmo cargo, seu pai,
Marcelo Puppi, não chegou a exercer o mandato de prefeito no quadriênio 2021/2024 por um dia
sequer.
Num. 44101363 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420580145400000043052680
Número do documento: 24100420580145400000043052680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:10:17

É esse o entendimento exposto pelo Tribunal Superior Eleitoral ao responder à
Consulta nº 0600442-05.2023.6.00.0000, quando indagado se “[o] segundo mandato do prefeito
A, não exercido de fato, é considerado como segundo mandato para fins da impossibilidade de
reeleição prevista no art. 14, § 5º, da Constituição Federal?”.
Por tais razões, entendo pela não ocorrência, no presente caso concreto, da
hipótese de inelegibilidade reflexa contida no art. 14, §§ 5º e 7º, da Constituição Federal, embora
afaste, na situação posta, a aplicação do Tema de Repercussão Geral advindo do julgamento do
RE nº 758.461/PB, do Supremo Tribunal Federal, porque ausente a necessária identidade de
situações.

Em resumo, tem-se que:
a) o vínculo familiar entre CHRISTIANO SOUTO PUPPI e Marcelo Puppi, por ser
em linha reta e consanguíneo, não se extingue pela morte, conforme estabelecido no Código Civil
e nos precedentes do STF.
b) porém, não tendo o genitor exercido o mandato por nenhum dia, não há que se
falar em triplo mandato, a inibir a candidatura do filho.
Assim também, não há que se cogitar da existência de grupo familiar quanto ao
recorrido e Maurício Roberto Rivabem, atual ocupante do cargo de prefeito, dado que, segundo
os autos, não possuem qualquer vínculo de parentesco.
No mesmo caminhar, a discussão acerca de integrarem, ou não, o mesmo grupo
político, conforme já delineado no presente voto, mostra-se despicienda, tendo em vista que a
norma insculpida na Constituição Federal não se volta a esse aspecto.
Eventual êxito nas urnas, representando apenas um êxito formal, sem o efetivo
desempenho do cargo durante o período do mandato, não atrai a hipótese constitucional
impeditiva do art. 14, § 5º, da Constituição Federal, restando legítima a disputa da eleição
subsequente para o mesmo cargo tanto pelo titular que não o exerceu quanto pelos seus
familiares, conforme rol do § 7º do referido art. 14 da Magna Carta.

Pelas razões acima expostas, não merece prosperar o recurso interposto pela
COLIGAÇÃO “CAMPO LARGO - A CIDADE DO BEM”, devendo ser mantida a sentença que
deferiu o registro da candidatura de CHRISTIANO SOUTO PUPPI para concorrer ao cargo de
prefeito municipal de Campo Largo nas eleições 2024.

DISPOSITIVO

Num. 44101363 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420580145400000043052680
Número do documento: 24100420580145400000043052680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:10:17

Ante o exposto, voto no sentido de:

a) NÃO CONHECER do recurso interposto por CHRISTIANO SOUTO PUPPI,
ante a falta de interesse recursal, com fundamento no art. 932, III, c.c. art. 996, ambos do Código
de Processo Civil;

b) CONHECER do recurso interposto pela COLIGAÇÃO “CAMPO LARGO - A
CIDADE DO BEM” para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que
deferiu o registro do recorrido para concorrer ao cargo de prefeito municipal, nos termos da
fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600260-
11.2024.6.16.0009 - Campo Largo - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: CHRISTIANO SOUTO PUPPI - Advogados do(a)
RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG
FILHO - PR27936-A - RECORRENTE: CAMPO LARGO - A CIDADE DO BEM [MDB / AVANTE /
SOLIDARIEDADE / PDT / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) /
REPUBLICANOS / PSD] - CAMPO LARGO - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: ORLANDO
MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A, MARCELO BUZATO - PR22314-A, JAQUELINE
SANTOS DA SILVA JOAQUIM - PR101041, ISABELLA BARONI RIVABEM - PR98234, BRUNA
MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859 - RECORRIDO: CHRISTIANO SOUTO PUPPI -
Advogados do(a) RECORRIDO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A - RECORRIDA: CAMPO LARGO - A CIDADE DO
BEM [MDB / AVANTE / SOLIDARIEDADE / PDT / FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / REPUBLICANOS / PSD] - CAMPO LARGO - PR - Advogados
do(a) RECORRIDA: ISABELLA BARONI RIVABEM - PR98234, JAQUELINE SANTOS DA SILVA
JOAQUIM - PR101041, BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859, MARCELO BUZATO
- PR22314-A, ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso de Christiano Souto Puppi, conheceu
do recurso da Coligação Campo Largo - A Cidade do Bem e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.
Num. 44101363 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420580145400000043052680
Número do documento: 24100420580145400000043052680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:10:17

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente a procuradora regional eleitoral em exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.10.2024

Num. 44101363 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420580145400000043052680
Número do documento: 24100420580145400000043052680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:10:17